Tribunal: TJMT
Processo: 0006341-82.2017.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006341-82.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (APELANTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), LARISSA CAMPOS LEITE - CPF: 022.330.301-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA BAGATELA – POSSIBILIDADE – INEFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES – SENTENÇA REFORMADA – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o agente, primário e de bons antecedentes, foi surpreendido na posse de reduzida quantidade de munições, desacompanhadas de armamento que possibilitasse seu uso, com calibres diferentes e com laudo atestando a ineficiência para uso, é possível a aplicação do Princípio da Bagatela diante da inexistência de lesão expressiva à incolumidade pública, tornando-se materialmente atípica a conduta e impondo a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Nos autos da ação penal n. 0006341-82.2017.8.11.0028, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Renan do Carmo de Oliveira
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, ao cumprimento das reprimendas de 1 ano de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 20 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 150171166), a absolvição quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, pela aplicação do princípio da bagatela. Quanto ao crime de receptação, pugna pela absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 150171170), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 154630673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Renan do Carmo de Oliveira
foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 12 da Lei 10.826/03, ao cumprimento das reprimendas de 1 ano de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 20 dias-multa.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado
a quo
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que nos dias 18 e 21 de setembro de 2017, em horários incertos, na Rua São Paulo, próximo ao antigo Bar do João Bugre, Bairro João Godofredo, em Poconé/MT, Renan do Carmo de Oliveira adquiriu, em proveito próprio e alheio, coisas que sabia ser produtos de crimes, consistente em 01 (um) relógio, marca Tornado, 01 (um) relógio, marca Quartz, 01 (um) par de chinelos, marca Kenner, e 01 (um) carregador de celular portátil, marca DS (termo de apreensão de fls. 10), em prejuízo das vítimas Firmino Rodrigues de Paula (termo de reconhecimento de objeto de fls. 27) e Sandro Carmelo Bittencourt (termo de reconhecimento de objeto de fls. 60).

Consta, ainda, que em 21 de setembro de 2017, em horário incerto, na Rua São Paulo, próximo ao antigo Bar do João Bugre, Bairo João Godofredo, em Poconé, Renan do Carmo de Oliveira possuía e mantinha sob sua guarda 03 (três) munições de uso permitido, sendo 01 (uma) munição calibre .32 intacta e 02 (duas) munições calibre 765 picotadas (termo de apreensão de fl. 10-IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, após furtos nos estabelecimentos comerciais das vítimas Sandro e Firmino, na madrugada dos dias 18 e 21 de setembro de 2017, Wellington Assis de Paula foi até a residência do denunciado e vendeu a ele os bens descritos nas fls. 27 e 60.

Wellington foi preso em flagrante delito logo após cometer outro furto e confessou a autoria dos crimes anteriores, bem como a venda de alguns dos produtos subtraídos a Renan.

Em posse dessas informações, a Polícia Civil se deslocou até a residência do denunciado e localizou as res furtivae acima descritas, além das três munições.

Em interrogatório, Renan confessou que comprou os bens de Wellington, porém negou saber serem produto de crime. Disse, ainda, que encontrou na rua as munições apreendidas em sua residência. ”
(Id. 150171166).

Por intermédio de advogado constituído, maneja o presente recurso de apelação, almejando, primeiramente, a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 pela aplicação do princípio da bagatela, já que foram apreendidas apenas 3 munições em sua residência, das quais duas eram ineficientes, conforme laudo de constatação de Id. 150171166, p. 139.

Inicialmente, convém destacar que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal.

Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente.

Não obstante, inexiste perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma na apreensão de apenas três munições, desacompanhadas de arma de fogo, dentro da casa do acusado, notadamente porque duas delas foram consideradas ineficientes, de acordo com o laudo pericial acostado aos autos (Id. 150171166, p. 139).

Ademais, ouvido em fase de inquérito, o réu confessou a posse das munições, afirmando que apenas as encontrou na rua e as levou à sua residência (Id. 150171166, p. 69).

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a conduta do apelante não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal e afigura-se materialmente atípica na hipótese, sobretudo tendo em vista que se trata de agente primário, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Por outro lado, quanto ao pedido de absolvição do delito de receptação por ausência de dolo, a razão não assiste à defesa.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 150171166 - p. 18-20), auto de apreensão (Id. 150171166 - p. 21), termo de reconhecimento (Id. 150171166 – p. 39 e p. 77) e relatório policial (Id. 150171166 – p. 91),

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante
Renan do Carmo de Oliveira
, ao ser ouvido perante a autoridade policial, alegou que comprou os objetos pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais) da pessoa de Wellington Assis, mas não sabia que se tratava de produto de fruto de roubo:

“Que confessa ter comprado de “Gambá” na semana passada: um chinelo amarelo, marca “kenner”, um relógio e um carregador de celular portátil; que na segunda-feira passada, dia 18/09/2017, “Gambá” surgiu na sua residência para vender um chinelo e um relógio, sendo que ele estava usando estes objetos; que pagou R$ 10,00 (dez reais) nesses objetos e comprou pelo fato de pensar que era do mesmo; que o carregador comprou de “Gambá” na quinta-feira passada, dia 21/09/2017, que o suspeito surgiu bem cedo na sua residência, sendo assim, deu R$ 5,00 (cinco reais) em troca do aparelho (...)”
(Id. 150171166 - Pág. 68).

Na fase judicial, o apelante manteve a versão dos fatos apresentada em fase de inquérito e negou ter conhecimento acerca da origem ilícita dos bens:

“
O acusado, ouvido em juízo, negou saber que objetos eram produtos de crimes, aduzindo que o Gamba foi até a sua residência e insistiu muito ele para comprar, sendo que era um relógio, um chinelo e um carregador portátil. Relatou ainda que tirou do seu bolso o valor de R$ 5,00 (cinco reais) a R$ 10,00 (dez reais) e deu para o Gamba sair da sua residência, porém, não tinha a intenção de ficar com os produtos, só que o Gamba os deixou lá. Aduziu que deu o dinheiro para que o Gamba saísse do local, eis que se encontrava de saída para o serviço e a sua esposa ficaria sozinha na residência. Quanto as munições, o acusado relatou que havia as encontradas na rua e guardou em sua residência. ”
(Transcrição de interrogatório retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 150171166 – p. 186).

Contudo, a negativa de autoria apresentada, ou, no caso, da ausência de dolo, que subsidia os argumentos da defesa, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

A
testemunha Wellington Assis de Paula,
ouvida em juízo, relatou,

“Que
conhece o acusado Renan da rua, afirmando que quando aos objetos furtados e localizados na residência do Renan, não foi ele quem vendeu, mais sim a sua prima Adriele. Relatou ainda a testemunha, que ele e a sua prima Adriele furtaram os objetos e a Adriele foi quem vendeu para o acusado. Quantos os objetos furtados e vendidos, a testemunha disse não ser recordar o que era.”
(Transcrição de depoimento retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 150171166 – p. 185).

O Investigador de Polícia
Ednel Adriano Gomes da Silva
, ouvido em juízo, ratificou o termo de suas declarações inquisitoriais, nas quais assim descrevei os fatos:

“(...)
que participou das investigações, eis que receberam a informação de um furto em uma loja da cidade, onde a vítima os procurou e entregou a filmagem do circuito de monitoramento interno de segurança, sendo reconhecido como suspeito o Gamba. Em diligências a residência do Gamba, ele confessou a prática do furto, bem confessou a prática de outros estabelecimentos, quais sejam Lojão do Real e a Loja do Sr. Firmino.
Quantos aos bens furtados, o Wellington relatou que havia vendido na boca do Renan e trocou por entorpecentes. Em diligências a residência do Renan, no local, os policiais foram recebidos pela esposa do mesmo, onde após relatarem os fatos sobre a presença no local, ela acabou por confirmar que realmente o Gamba havia ido até lá procurar por seu esposo e ele havia comprado os produtos que estavam com ele, e de imediato pegou os objetos, sendo um carregador portátil e um relógio e entregou aos policiais. Solicitado a entrada em sua residência para averiguação da presença de mais objetos produtos de crimes, a esposa do acusado autorizou, onde foi localizado mais um par de chinelo, produto de furto e algumas munições. Por fim, a testemunha relatou que a esposa do acusado confirmou ser ele o proprietário das munições apreendidas, bem como ser ele quem comprou os produtos furtados do Gamba
.
(Transcrição de depoimento retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 150171166 – p. 185).

Nesse ponto, apesar de a defesa tentar questionar a prova testemunhal, convém ressaltar que estas não foram as únicas provas orais produzidas na fase judicial, pois as vítimas também foram ouvidas, e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que foram furtadas, nos seguintes termos:

“A vítima
Sandro Carmelo Bittencourt
, ouvida em juízo, relatou que foi vítima de furto no seu comércio, onde foi subtraído do local dinheiro em espécie que se encontrava no caixa, não se recordando dos demais produtos furtados. Quanto a autoria do furto, a vítima relatou ser a pessoa de Wellington, vulgo Gamba. Relatou ainda que na Delegacia foi lhe devolvido um carregador de celular portátil.

A vítima
Firmino Rodrigues de Paula
, ouvida em juízo, relatou que furtaram o seu estabelecimento comercial, no período noturno, sendo que furtaram relógios, chinelo e outros itens. Aduzindo que quem havia furtado seria a pessoa do Wellington, vulgo Gamba. Quanto ao valor do prejuízo, a vítima não soube dizer.”
((Transcrição de depoimento retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 150171166 – p. 185).

Dito isto, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal, porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados – frise-se, por preço bem aquém do mercado –, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório.

Em contrapartida, nem mesmo há como tentar dar amparo a versão do apelante, pois, evidentemente, não é crível que alguém adquira um chinelo, dois relógios e um carregador de aparelho celular, por preço bem abaixo do normal (R$15,00), sem qualquer nota fiscal, de pessoa que, como alegado, simplesmente apareceu em sua residência e insistiu para que comprasse os itens, sem ao menos duvidar da procedência.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daqueles objetos, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.” (TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2ª CCrim. – Minha relatoria – Julgado em 1º.7.2015).

E nem há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Com efeito, conforme antes demonstrado, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova – o que não foi produzido nos autos.

Conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa, apenas para absolver o réu
Renan do Carmo de Oliveira
do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023